Tribunal: STF
Processo: HC 188836
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de homicídio qualificado, furto qualificado, ocultação de cadáver e associação para o tráfico de drogas. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Prisão Preventiva. Excesso de prazo. Inexistência de manifesta ilegalidade, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Amanda Melo de Almeida e Silva e outro(a/s) em favor de Alan Faria Ruback, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 563.934/MG (evento 9). 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado, ocultação de cadáver e associação para o tráfico de drogas (arts. 121, § 2º, I, III e IV; art. 155, § 4º, IV e § 5º, art. 211, todos do Código Penal; e art. 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Busca a impetração a revogação de prisão preventiva imposta ao paciente, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e furto qualificado, ao argumento de excesso de prazo para a formação da culpa. 
    Inicialmente, transcrevo o teor da fundamentação do acórdão do writ originário, que não reconheceu o alegado excesso de prazo, nos seguintes termos (fls. 72/74): 
    Extrai-se dos documentos colacionados que o Paciente foi denunciado pela suposta prática dos seguintes delitos: homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal), furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV e § 5º do Código Penal) e, finalmente, associação para o tráfico com incidência de majorante (art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006) (Ordem 02, fls. 03/10). 
    Conforme informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora, a denúncia foi oferecida em 10.06.2019 e foi recebida em 11.06.2019 (Ordem 83, fl. 12 e Ordem 84, fls. 01/04). O Paciente e os demais acusados foram devidamente citados e apresentaram suas respectivas defesas, já tendo inclusive sido realizada Audiência de Instrução e Julgamento na data de 07.10.2019 (Ordem 111, fls. 05/08). 
    Em que pese a irresignação dos impetrantes, dos dados constantes no presente Habeas Corpus denota-se que não houve inércia ou descaso do Ministério Público ou do Poder Judiciário com a situação do Paciente. 
    O processo vem seguindo seu curso normal, não havendo, por ora, que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa e em relaxamento da prisão preventiva. 
    Torna-se importante ressaltar que o tempo para a configuração de excesso de prazo não se delimita aritmeticamente, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. 
    Na hipótese dos autos, em que há pluralidade de réus e se apura a prática de vários crimes, tratando-se de processo complexo que demanda a deprecação de várias diligências, não há que se falar em excesso de prazo. 
    [...] Salienta-se que a defesa vem contribuindo para o retardamento da conclusão do processo, pois além de apresentar diversos requerimentos durante a audiência de instrução e julgamento (Ordem 111, fls. 05/08), somente se manifestou a respeito da desistência da oitiva da testemunha arrolada pela acusação após a impetração do presente writ (Ordem 295). 
    Nessa linha, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa. A prisão preventiva, in casu, revela-se razoável, não sendo demonstrados fatos aptos a ensejar o acolhimento do pedido de relaxamento. 
    Sobre o excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais (RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/12/2019). 
    Ocorre que, in casu, a despeito do prazo de prisão preventiva do paciente – desde 14/5/2019 (fl. 68) –, afigura-se inviável acolher a pretensão mandamental, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois há pluralidade de réus e se apura a prática de vários crimes, tratando-se de processo complexo que demanda a deprecação de várias diligências (fl. 73), além do registro da Corte de que a defesa vem contribuindo para o retardamento da conclusão do processo, pois além de apresentar diversos requerimentos durante a audiência de instrução e julgamento (Ordem 111, fls. 5/8), somente se manifestou a respeito da desistência da oitiva da testemunha arrolada pela acusação após a impetração do presente writ (fl. 74). 
    Então, não verifiquei a probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão da tutela de urgência. 
    Outrossim, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 
    Em razão disso, indefiro o pedido liminar, determinando, entretanto, ao Magistrado singular, que analise periodicamente (a cada 90 dias) a conveniência do acautelamento preventivo, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n. 13.964/2019): decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Solicitem-se informações e cópias dos principais atos processuais, inclusive dos decretos temporário e preventivo, no prazo de 10 dias, ao Juízo de primeiro grau competente, quanto às alegações do presente mandamus, devendo a solicitação ser acompanhada de cópias da petição inicial (fls. 3/33) e desta decisão liminar. 
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer.” 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alegam excesso de prazo para formação de culpa, preso desde 14.5.2019. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, inexistente ‘a probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão da tutela de urgência. Outrossim, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo”. 
    Sobre o alegado excesso de prazo, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Nessa esteira, o ato dito coator assentou que ‘afigura-se inviável acolher a pretensão mandamental, porquanto eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois há pluralidade de réus e se apura a prática de vários crimes, tratando-se de processo complexo que demanda a deprecação de várias diligências (fl. 73), além do registro da Corte de que a defesa vem contribuindo para o retardamento da conclusão do processo, pois além de apresentar diversos requerimentos durante a audiência de instrução e julgamento (Ordem 111, fls. 5/8), somente se manifestou a respeito da desistência da oitiva da testemunha arrolada pela acusação após a impetração do presente writ (fl. 74)”. 
    Portanto, não identificada, de plano, o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente “situação anômala que compromete a efetividade do processo” ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora